Tribunal: TJSP
Processo: 1011069-61.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011069-61.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
embargado FABIO ROBERTO MUNIZ DELGADINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011069-61.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
EMBARGADO: FÁBIO ROBERTO MUNIZ DELGADINHOA
COMARCA: LIMEIRA
VOTO 30524
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

REITERAÇÃO
DE
MATÉRIA
ABORDADA
EM
ACÓRDÃO

PREQUESTIONAMENTO
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta
E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação da ora embargante.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente, reiterando pontos
abordados na r. decisão guerreada como pagamento efetuado à companheira do de
cujus.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade, é
a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
A questão do pagamento efetuado de forma administrativa à
companheira do de cujus foi devidamente analisada, consoante se observa da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011069-61.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
3
do trecho abaixo:
“O objeto do recurso está adstrito ao valor da indenização. Isto
porque, a recorrente SOMENTE neste recurso, apresenta comprovação
de depósito de metade do valor creditado à companheira do de cujus,
cuja r. sentença, também apenas apresentada, em sede de recurso,
julgou procedente o pedido da companheira, reconhecendo a união
estável. (...) Inaceitável a alegação de que “não tenha informado o
referido pagamento em sua defesa”, porque durante a fase instrutória
estivesse diligenciando junto ao setor competente pelos pagamentos
da seguradora, sendo que identificou o pagamento AGORA
comprovado”. (fls. 180).
Logo, a questão restou superada.
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há
falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende
ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos
de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal
valeu-se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora